Tribunal: TJSP
Processo: 2349185-94.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA RESIDENCIAL. Alegada ocorrência de nulidade do Flagrante. Ingresso ilegal na residência. Não ocorrência. Agentes que relataram, no momento da elaboração do boletim de ocorrência, elementos mínimos que revelam justa causa para a abordagem pessoal. Ingresso dos policiais ao domicílio não foi injustificado, uma vez que teriam

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA RESIDENCIAL. Alegada ocorrência de nulidade do Flagrante. Ingresso ilegal na residência. Não ocorrência. Agentes que relataram, no momento da elaboração do boletim de ocorrência, elementos mínimos que revelam justa causa para a abordagem pessoal. Ingresso dos policiais ao domicílio não foi injustificado, uma vez que teriam avistado o paciente, antes, em atitude em tese voltada ao tráfico de drogas com a posterior fuga para o interior do imóvel onde se deu a abordagem. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Paciente reincidente específico. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.